Tribunal: TJES
Processo: 5001811-83.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001811-83.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSIMERE DE JESUS GUIMARAES
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5001811-83.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ROSIMERE DE JESUS GUIMARAES

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE, NA ORIGEM, ACOLHEU O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E CONDENOU A CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra a sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 2.521,00 e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

3. Preliminarmente, rejeita-se a alegação de incompetência, fundada na necessidade de realização de perícia técnica, considerando a suficiência das provas acostadas no caderno processual, que já permitem o julgamento de mérito.

4. Da análise detida dos autos, percebe-se que a parte recorrida arrola no caderno processual o contato feito com a concessionária quando da ocorrência de “quedas” de energia elétrica em seu imóvel, ao passo que a recorrente deixa produzir prova em contrário, limitando-se a formular meras alegações. Portanto, resta configurado o nexo causal, uma vez que os laudos apresentados indicam que os danos decorreram de “pique de energia”, o que caracteriza falha na prestação do serviço pela parte recorrente. A propósito, como bem ressaltado magistrado a quo: “No caso, face a existência de aparelho com defeito nas placas principais é possível concluir a partir da análise conjunta dos orçamentos que o dano teve origem na rede elétrica, gerando o dever de indenizar”.

5. Derradeiramente, em que pese o nobre entendimento do magistrado a quo, tenho que o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 10.000,00, montante que destoa da média de arbitramento desta E. Turma Recursal, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar R$ 3.500,00.

6. Assim, sopesando a situação vivenciada pela recorrente, a condição econômica de ambas as partes e as repercussões do ato ilícito, reputo necessário reduzir os danos morais à quantia de R$ 3.500,00, valor bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da autora.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 3.500,00, mantendo incólume os demais pontos da sentença de piso.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5001811-83.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO:
ROSIMERE DE JESUS GUIMARÃES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO EVANDRO COELHO DE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relatório

A autora lega, em síntese, que houve queda brusca de energia em sua residência, o que acarretou danos em seu computador. Mesmo após reclamação junto à requerida, não teve ressarcidos os danos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 2.521,00 (dois mil quinhentos e vinte e um reais), a título de dano material, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do evento danoso (14/04/2021). CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. [...]

O voto do Relator dispôs que:

[...] Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 3.500,00, mantendo incólume os demais pontos da sentença de piso. [...]

É o relatório.

Tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.

Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Assim, peço vênia para apresentar voto divergente ao voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença guerreada, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito